Tribunal: TJSP
Processo: 1002448-11.2019.8.26.0309
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Marco Pelegrini
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-02-06
Data de publicação: 2024-02-09

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO - AUXÍLIO-ACIDENTE - Amputação dos dedos da mão - Exercício das funções de jardineiro - Procedência.
REMESSA NECESSÁRIA - Conhecimento - Inteligência do artigo 496, inciso I, do Código de Processo Civil, e das Súmulas no 423 do Supremo Tribunal Federal e no 490 do Superior Tribunal de Justiça.
APELAÇÃO - Segurado – Termo inicial do benefício - Súmula 111 do Superior

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO - AUXÍLIO-ACIDENTE - Amputação dos dedos da mão - Exercício das funções de jardineiro - Procedência.
REMESSA NECESSÁRIA - Conhecimento - Inteligência do artigo 496, inciso I, do Código de Processo Civil, e das Súmulas no 423 do Supremo Tribunal Federal e no 490 do Superior Tribunal de Justiça.
APELAÇÃO - Segurado – Termo inicial do benefício - Súmula 111 do Superior Tribunal de Justiça.
TERMO INICIAL DO BENEFÍCIO - Auxílio-acidente que é devido a partir do dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença - Aplicação da tese definida pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema 862: "O termo inicial do auxílio-acidente deve recair no dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença que lhe deu origem, conforme determina o art. 86, § 2o, da Lei 8.213/91, observando-se a prescrição quinquenal da Súmula 85/STJ."
CORREÇÃO MONETÁRIA - Lei no 8.213/91 e alterações posteriores - Após 30.06.2009, deverá ser observada a orientação estabelecida no RE no 870.947 (Tema 810 - Repercussão Geral) pelo Supremo Tribunal Federal - JUROS DE MORA - 1% ao mês, a partir da entrada em vigor do CC/02, e de acordo com a remuneração da caderneta de poupança, após 30.06.2009, na forma do art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com as alterações introduzidas pela Lei no 11.960/09, e nos termos do quanto decidido no precitado recurso extraordinário - Emenda Constitucional no 113/21 que deve ser observada após a sua vigência.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - Fixação na fase de cumprimento de sentença, consoante o disposto no art. 85, §4o, II, do CPC - Súmula 111/STJ que deve ser aplicada, de acordo com a tese definida no julgamento do Tema Repetitivo 1.105.
TUTELA DE URGÊNCIA - Imediata implantação do auxílio-acidente, diante da procedência do pedido e do caráter alimentar inerente aos benefícios previdenciários - Expedição de ofício determinada.
PROVIMENTO EM PARTE À APELAÇÃO DO AUTOR E À REMESSA NECESSÁRIA.